Tribunal: STF
Processo: Rcl 82829
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  COMPOSIÇÃO DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO PARA O MESMO CARGO EM TRÊS BIÊNIOS SUCESSIVOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADIs 6.524, 6.674, 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA PELO JUÍZO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.
 
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Josivaldo Francisco Soares contra decisão do Relator do Agravo de Instrumento nº 0002476-70.2025.8.17.9480 do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sob a alegação de descumprimento das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.524, 6.683, 6.686, 6.687, 6.688, 6.698, 6.707, 7.016 dentre outras e na ADPF 959. 
Em síntese, alega o reclamante que, na origem, impetrou o Mandado de Segurança nº 0000067-86.2025.8.17.2540 pretendendo a declaração de nulidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cumaru, realizada em 01/01/2025, na qual se sagrou vencedor para o cargo de Presidente o Vereador Antônio Américo Jesus Mendes de Medeiros.
Aduz que, naquela eleição, o mencionado vereador foi reconduzido ao cargo de Presidente da Câmara Municipal para o biênio 2025/2026, tendo sido eleito para o mesmo cargo nos biênios 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024. Sustenta, nesse sentido, que a nova reeleição afronta as ADIs 6.524 e 6.688 e a ADPF 959, que vedaram “a reeleição sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora das Câmaras Municipais, restringindo-a a apenas uma única recondução” (doc. 1, p. 6). 
Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar “para suspender a posse da Chapa 01”, determinando “a posse dos componente da Chapa 02”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para, confirmando a liminar, tornar definitiva a anulação da posse da Chapa 01 e determinar a posse da Chapa 02 na Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cumaru, para o biênio de 2025/2026. 
Devidamente citados, os beneficiários da decisão reclamada apresentaram contestação, alegando, preliminarmente a perda superveniente do objeto, em razão da extinção do Agravo de Instrumento reclamado na origem. No mérito, sustentam, em síntese, que o atual presidente fora eleito para presidir a Câmara de Vereadores daquele Município nos biênios 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, tendo sido eleito em 1º/1/2025 para o biênio 2025/2026. Aduzem que as eleições realizadas antes de 7/1/2021, marco temporal fixado por este STF nas ADIs 6.524, 6.525, 6.527 e 6.629, não são computadas para fins de inelegibilidade. Assim, tendo a eleição de 2021 ocorrido em 1º de janeiro de 2021, não haveria, segundo alegam, impedimento para as eleição de 2025/2026 (doc. 24, 27, 52). 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 54): 

“Reclamação. Eleição para Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal. Reeleição. Superveniente decisão de mérito que denegou a segurança na origem. Substituição do ato reclamado. Perda de objeto. Parecer por que o pedido não seja conhecido.“

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, conforme se verifica no e-doc. 34, p. 11, o agravo de instrumento em que proferida a decisão reclamada foi declarado prejudicado, em razão da superveniente decisão de mérito que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado na origem (e-doc. 33). 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a prolação de sentença substitui decisão interlocutória proferida, o que conduz à perda superveniente do objeto da presente reclamação. Nessa esteira, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 42.786-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14/5/2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADC Nº 04 E DA SÚMULA VINCULANTE 37. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO PRECÁRIA POR DECISÃO DE MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional. 2. Ato judicial reclamado precário substituído por ato decisório proferido em julgamento do mérito. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 19.746- AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei). 

Assim, a caracterização da perda de objeto, em decorrência da substituição do ato impugnado por decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cumaru, implica na prejudicialidade da presente reclamação.
Ex positis, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação.
Publique-se.      
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente